Tribunal: TJMT
Processo: 0043285-49.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0043285-49.2014.8.11.0041
RECORRENTE: EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RECORRIDO: DOMINGOS PASCHOAL DANTAS
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0043285-49.2014.8.11.0041
RECORRENTE: EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RECORRIDO: DOMINGOS PASCHOAL DANTAS
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 0043285-49.2014.8.11.0041 (ID 101225951)
Trata-se de Recurso Especial interposto por EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que, em sua primeira decisão, deu provimento ao recurso da parte recorrida e negou provimento àquele interposto pela parte recorrente, assim ementado (id 60721459):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE PERDAS E DANOS – PRESCRIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – PRELIMINARES REJEITADAS – CONDUTA CULPOSA DA IMOBILIÁRIA NA COBRANÇA DOS ALUGUEIS VENCIDOS E NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – DEVER DE REPARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA PROVENIENTE DE CONTRATO DE DISTRATO PARCIAL – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE –– HONORÁRIOS CONTRATUAIS – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA CAUSALIDADE EM DETRIMENTO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA RÉ (EMIKA) DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo contrato de administração e não havendo pagamento dos alugueis e demais encargos, somada a notória negligência da administração da imobiliária no ingresso da ação e na condução do processo, esta responde pela dívida, sub-rogando-se no valor, podendo cobrar do inquilino inadimplente.
Se mostra razoável a sentença que entende implementada a causa suspensiva, de insucesso da ação, pela espera de mais 16 anos para solução, sem qualquer medida efetiva concreta. Além disso, não se pode permitir, face ao princípio da razoabilidade e da boa-fé, que a causa suspensiva, de não êxito na demanda, perdure por tempo infinito.
“Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1229482/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 23/11/2012; REsp 1696910/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1675581/SP, AgInt no AREsp 1315158/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)
“Em matéria de honorários e de despesas, fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde por eles a parte que deu causa à instauração do processo.” (Theotônio Negrão em sua obra"Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil em Vigor", 38a edição, editora Saraiva, à página 143).
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0043285-49.2014.8.11.0041, Relator Desembargador: Sebastião Barbosa Farias, j. em 07.10.2020)”.
Opostos quatro Embargos de Declaração, o último deles foi acolhido para sanar a omissão detectada, e, “por força do efeito modificativo daí decorrente, dar parcial provimento ao apelo da ré EMI-KA, a fim de delimitar que a indenização por perdas e danos é devida em relação aos alugueis inadimplidos, à cláusula penal e encargos moratórios, e ao IPTU, isto é, débitos diretamente vinculados ao inadimplemento do contrato de locação”. (ID 98384468).
A parte recorrente sustenta violação aos artigos 199, I, e art. 206, § 3o, V ambos do Código Civil, 125 do CPC; arts. 2o, 3o e 88 do CDC; art. 369 e 370 do CPC; art. 5o, LV, da CF; artigos 121, 125 e 129, 113, § 1o, II, art. 653 e art. 667 do Código Civil, argumentando, em síntese:
Ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento, pois a ação foi ajuizada depois de 10 anos da assinatura do suposto distrato (art. 206, § 3o, V, do CC).
Nesta senda, assevera contradição no aresto recorrido, ao passo que este considerou que há condição suspensiva pendente de implantação para afastar a prescrição (art. 199, I, e art. 206, § 3o do CC), in casu, uma ação judicial que discute os mesmos débitos questionados nesta demanda; todavia, considerou esta mesma condição como não implementada para justificar que a imobiliária, ora recorrente, deve ressarcir a quantia sub judice ao recorrido, sem que tenha que esperar o desfecho da primitiva ação na qual a cobrança em questão é efetuada em face do antigo inquilino do imóvel.
Assevera que houve cerceamento de defesa, porque apesar do julgamento antecipado, postulou de forma expressa pela produção de prova testemunhal, pericial e documental, momento no qual seriam esclarecidos os fatos objeto da ação. Sob esta perspectiva, obtempera que a ausência de audiência de instrução lhe causou prejuízos irreparáveis, pois lhe foi vedada à oportunidade de esclarecer nuances do negócio jurídico, em especial a exorbitância dos valores exigidos pela parte recorrida.
Defende que o instrumento contratual que supostamente a obrigou ao pagamento dos débitos questionados se encontra sob condição suspensiva (art. 121 e 125 do CC), porque o cumprimento de sentença está em trâmite e, inclusive, com diversos bens penhorados, ademais, acena que não houve indicação de malícia para antecipar o implemento da condição (art. 129 do CC). Neste ponto, volta a ressaltar, in verbis: O Egrégio Tribunal considerou, ao mesmo tempo, implementada e não implementada a condição suspensiva. Se houve o implemento da condição suspensiva, mesmo com diversos bens penhorados (art. 121 do CC), a ação está prescrita. Se não houve o implemento da condição suspensiva, caberia o acórdão indicar qualquer malícia por parte da recorrente para justificar a antecipação do implemento da condição (art. 129 do CC). (ID 101225951 - Pág. 15).
Ressalta que o instrumento utilizado pelo recorrido para fundamentar a ação foi revogado pelo instrumento de distrato firmado em 04/03/2004, no qual ambas as partes puseram termo de forma mútua a qualquer obrigação. Diante disso, requesta pela correta valoração da prova existente nos autos, tendo em vista que nunca houve acordo entre as partes para que assumisse o pagamento de aluguéis de inquilinos inadimplentes.
Afirma que o termo de distrato foi interpretado de forma equivocada, porquanto a intenção da recorrente foi apenas rescindir o mandato de administração de imóvel, e jamais assumir o pagamento de alugueis de terceiro, mesmo porque é vedado mais de uma modalidade de garantia no mesmo contrato de locação (art. 113 do CC e art. 37, da lei n. 8.245/1991). Nesta senda, argumenta que é preciso definir se a relação havida entre as partes é de mandato (art. 653 do CC) ou de consumo (arts. 2o e 3o do CDC). E, prevalecendo a relação de mandato imprescindível definir alguma culpa da imobiliária mandatária (art. 667 da CC) para justificar o pagamento dos alugueis inadimplidos pelos inquilinos, fato que não ocorreu.
Argumenta que os executados do cumprimento de sentença devem ser denunciados à lide (art. 125 do CPC), pois a relação entre as partes não é de consumo (arts. 2o e 3o do CDC) e são eles os responsáveis pelo pagamento dos alugueis atrasados.
Ao arremate, aduz que não concorreu para qualquer morosidade na ação judicial que visa o ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo recorrido, sobretudo porque este é advogado e atuou nos autos, bem como não pode ser responsabilizada pela ausência de bens dos devedores.
Recurso tempestivo (ID 101302483)
O preparo foi devidamente recolhido (ID 101498505).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 102652996).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da análise de fatos e provas (Súmula 7/STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação aos artigos 199, I, e art. 206, § 3o, V ambos do Código Civil, a parte recorrente ressalta que ocorreu a prescrição da pretensão almejada nesta ação, tendo em vista que interposta dez anos após a assinatura do distrato.
O órgão fracionário manifestou-se sobre o ponto, in verbis:
“Nos termos do artigo 199, I, do Código Civil, pendente condição suspensiva, não há falar prescrição, “verbis”: “Art. 199. Não corre igualmente a prescrição: I – pendendo condição suspensiva
(...)”
No caso, há condição suspensiva imposta no instrumento, a ser considerada que é a seguinte: “cuja qual a distratada se responsabiliza integralmente pelos frutos do período não adimplido ao distratantes sendo estes exigidos na hipótese de não obter êxito com a medida judicial adotada em trâmite pela 13a. Vara Cível desta comarca sob o número 178/2001, bem como outras medidas adjacentes a este processo a serem propostas.”.
Portanto, não há falar em prescrição.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, para concluir pela ocorrência da prescrição ante a ausência de qualquer condição suspensiva, faz-se necessário o exame dos fatos e contratos constantes dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar, à contrário sensu:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE A INÉRCIA DOS EXEQUENTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis). Por via de consequência, não se aplica à espécie a regra contida no art. 199, I, do Código Civil de 2002 (segundo a qual "Não corre igualmente a prescrição: [...] pendendo condição suspensiva"), haja vista se tratar de norma genérica sem o condão de afastar as regras específicas do Código de Processo Civil, nos termos dos arts. 219 e 617 do CPC.
2. No mérito, para "a caracterização da prescrição não basta o transcurso do tempo, é necessária a presença concomitante da possibilidade de exercício de uma ação que tutele o direito e a inércia do seu titular". (AgRg no REsp 1.361.792/PE, Relator Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1o/4/2014).
3. O Tribunal a quo, a partir de argumentos de natureza eminentemente fáticos, consignou a possibilidade de exercício da execução que tutelasse o direito dos agravantes, atribuiu-lhes o prazo de praticamente nove anos de inércia e atestou a inexistência de qualquer causa ensejadora de suspensão ou interrupção do prazo prescricional da pretensão executória.
4. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese dos recorrentes, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
5. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 817.430/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 24/05/2016)
No tocante a tese de cerceamento de defesa e consequente violação aos artigos 369 e 370 do CPC, ao argumento de fundamentação insuficiente para o indeferimento da prova requestada, a Corte afirmou que seria desnecessária a inquirição de testemunhas, haja vista que, entendeu como elemento suficiente à solução da controvérsia o fato do distrato parcial ter sido assinado com a sócia proprietária da recorrente, pessoa que certamente não é de poucos conhecimentos para ser ludibriada por um termo dúbio ou mal redigido.
E, mais uma vez, infirmar tal conclusão é impossível sem que se revolva o acervo fático probatório dos autos. Para elucidar:
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE IMAGEM. VÍDEO DE HUMOR. PUBLICIDADE. CAMISA. TIME DE FUTEBOL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se houve (i) negativa de prestação jurisdicional, (ii) cerceamento de defesa e (iii) existência de lesão moral e material ao Botafogo de Futebol e Regatas decorrente da publicação do vídeo denominado Patrocínio no portal humorístico Porta dos Fundos.
3. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 o acórdão que motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
4. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere pedido de produção ou complementação de prova ao constatar haver nos autos elementos suficientes ao seu convencimento. A reversão do entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
5. A crítica humorística realizada sem excessos, com o intuito de trazer a lume fatos a respeito da generalidade dos times de futebol, normalmente não provoca a ofensa à imagem ou à reputação.
6. Na hipótese, a produção audiovisual objeto da demanda não teve o intuito de vilipendiar a imagem, a reputação ou o símbolo do recorrente - Botafogo Futebol e Regatas -, mas apenas de trazer, em tom humorístico, crítica e reflexão quanto ao excesso de publicidade contida na totalidade (ou quase totalidade) das camisas de times de futebol.
7. Recurso especial não provido.
(REsp 1913043/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021).
No que se refere à violação aos artigos art. 113, § 1o, II, art. 653 e art. 667 do Código Civil, a parte recorrente argumenta que o acordão recorrido não interpretou o termo de distrato conforme vontade das partes, ou sequer indicou, de forma consistente, os prejuízos suportados pelo mandante e a conduta culposa da mandatária.
Trago à colação a fundamentação do acordão, quanto ao ponto:
Quanto ao primeiro ponto, de ausência de desídia, sem razão a apelante.
Isso porque depreende-se dos autos que houve inadimplência contratual por parte da locatória (Pc 13236-79.2001.811.0041) e, somente decorridos seis meses de atraso é que a ré intentou em 2.001 com ação de despejo cc cobrança. Além disso, embora procedente a sentença contra todos os coobrigados, a apelante ingressou com o cumprimento de sentença apenas contra os fiadores; houve retenção dos autos por dois anos, ausência de impulso processual por mais de ano, em total descaso processual.
A tese de que o apelado é advogado pouco importa para solução da questão, eis que a Imobiliária Apelante detinha obrigação de ser diligente, por força da Lei (artigo 653 e 667 ambos do CC) e por obrigação assumida expressamente no distrato parcial de dar efetividade.
Desta forma, para derruir a conclusão adotada no aresto que concluiu pela negligência da parte recorrente quanto aos deveres assumidos no mandato, só mediante nova incursão no acervo fático probatório dos autos, o que é vedado ante o óbice sumular 07/STJ.
Para elucidar, à contrário sensu:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE.
1. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, o contrato de abertura de crédito fixo constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, inciso II do CPC/73, pois o valor da dívida é demonstrável de plano, sendo sua evolução aferível por simples cálculos aritméticos, diversamente do que ocorre no contrato de abertura de crédito em conta corrente/rotativo. Precedentes
2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pelo recorrente exigira proceder a nova interpretação das cláusulas contratuais do mandato e, ainda, derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre adequação aos limites da procuração da obrigação contraída pelo procurador em nome do recorrente. Essas medidas não são possíveis pela via estreita do recurso especial. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 3. Na hipótese dos autos, as instâncias de origem concluíram não haver provas suficientes da culpa do banco credor para o perecimento das garantias. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1279219/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017)
Por fim, no que concerne à violação ao artigo 125 do CPC, 2o e 3o e 88 do CDC, com amparo na assertiva de que a relação travada nestes autos não é de consumo, situação que, após constatada, abre possiblidade para a denunciação à lide dos antigos inquilinos, observa-se que também é impossível alterar as conclusões que levaram o órgão fracionário à concluir pela incidência do CDC sem que se revolva os fatos e provas constantes do processo.
Para elucidar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPREITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. DECADÊNCIA. INCIDÊNCIA.
1. Inviável, na estreita via do recurso especial, o reexame das premissas de fato que levaram as instâncias ordinárias a concluir pela existência de relação de consumo, por força da Súmula no 7/STJ.
2. Esta Corte entende que o prazo prescricional é de dez anos para a propositura da ação de indenização pelos prejuízos decorrentes de contrato de empreitada.
3. Não se aplica o prazo decadencial do art. 26 do CDC nas ações que buscam o recebimento de indenização por danos decorrentes de falha na prestação do serviço.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 747.980/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 30/11/2015)
Da ausência de dialeticidade recursal – Súmulas 283/284 STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 121, 125 e 129 do CC, ao argumento de que o aresto recorrido considerou, “de forma equivocada, implementada a condição suspensiva mesmo com bens penhorados nos autos do cumprimento de sentença e sem indicar malícia para atraso no implemento da condição” observa-se as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
Quanto a causa suspensiva, que é a fixação, no contrato de distrato parcial, de que os frutos poderiam ser exigidos diretamente da Imobiliária, caso não houvesse êxito com a medida judicial adotado, tenho que a magistrada sentenciante deu solução mais justa e razoável a caso.
Para ilustrar, trago trecho da sentença:
“É certo que, por força do distrato, a responsabilidade da ré é subsidiária, ou seja, assume o prejuízo do autor caso não haja êxito com a medida judicial adotada, e como dito acima, o cumprimento da sentença está em tramite desde 2004, sem nenhum sucesso até o momento na localização/busca de bens dos devedores, assim, o autor amarga 16 anos de prejuízos, sem receber o que lhe é devido, o que leva a concluir a ausência de êxito na demanda proposta, consequentemente a requerida deverá assumir o débito, e poderá se sub-rogar no direito do autor.”.
Como se vê, trata-se de 16 anos de prejuízos, sem que, até o momento, haja sinal de cumprimento da sentença.
Ora, é de se concluir pela ausência de êxito na demanda proposta. Aliás, embora a cláusula que condiciona o êxito na demanda, não há que se falar em suspensividade infinita, pois, foge da razoabilidade e da boa-fé.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que o órgão fracionário concluiu pela ausência de êxito na execução em face dos inquilinos, e ainda que assim não o fosse, a manutenção da condição suspensiva por período superior aos já transcorridos 16 anos ultrapassaria os patamares da razoabilidade e boa fé.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, é o caso de inadmissão do recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0043285-49.2014.8.11.0041 (ID 101375458)
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, em sua primeira decisão, deu provimento ao recurso da parte recorrida e negou provimento àquele interposto pela parte recorrente, assim ementado (id 60721459):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE PERDAS E DANOS – PRESCRIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – PRELIMINARES REJEITADAS – CONDUTA CULPOSA DA IMOBILIÁRIA NA COBRANÇA DOS ALUGUEIS VENCIDOS E NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – DEVER DE REPARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA PROVENIENTE DE CONTRATO DE DISTRATO PARCIAL – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE –– HONORÁRIOS CONTRATUAIS – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA CAUSALIDADE EM DETRIMENTO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA RÉ (EMIKA) DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo contrato de administração e não havendo pagamento dos alugueis e demais encargos, somada a notória negligência da administração da imobiliária no ingresso da ação e na condução do processo, esta responde pela dívida, sub-rogando-se no valor, podendo cobrar do inquilino inadimplente.
Se mostra razoável a sentença que entende implementada a causa suspensiva, de insucesso da ação, pela espera de mais 16 anos para solução, sem qualquer medida efetiva concreta. Além disso, não se pode permitir, face ao princípio da razoabilidade e da boa-fé, que a causa suspensiva, de não êxito na demanda, perdure por tempo infinito.
“Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1229482/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 23/11/2012; REsp 1696910/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1675581/SP, AgInt no AREsp 1315158/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)
“Em matéria de honorários e de despesas, fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde por eles a parte que deu causa à instauração do processo.” (Theotônio Negrão em sua obra"Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil em Vigor", 38a edição, editora Saraiva, à página 143).
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0043285-49.2014.8.11.0041, Relator Desembargador: Sebastião Barbosa Farias, j. em 07.10.2020)”.
Opostos sucessivos quatro Embargos de Declaração, o último deles foi acolhido para sanar a omissão detectada, e, “por força do efeito modificativo daí decorrente, dar parcial provimento ao apelo da ré EMI-KA, a fim de delimitar que a indenização por perdas e danos é devida em relação aos alugueis inadimplidos, à cláusula penal e encargos moratórios, e ao IPTU, isto é, débitos diretamente vinculados ao inadimplemento do contrato de locação”. (ID 98384468).
A recorrente alega violação aos artigos 5o, XXXV, LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que o acordão atacado violou os princípios do contraditório, ampla defesa bem como o dever de fundamentação das decisões judiciais ao argumento de que “É necessária dilação probatória para oportunizar a empresa requerente demonstrar que inexistiu vínculo jurídico ou qualquer responsabilidade assumida por meio do contrato que deu origem ao processo”. (ID 101375458 - Pág. 13).
Recurso tempestivo e preparado (IDS 101558967 e 101498508).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme id. 102652995.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de repercussão geral - Violação ao artigo 93 inciso IX da CF – Tema 339/ STF.
A parte recorrente pretende a anulação do julgado, em especial por entender que o acordão recorrido padece de fundamentação.
A temática foi afetada ao sistema de repercussão geral (TEMA 339,) no qual se fixou a seguinte tese:
Ementa - Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. AI 791292 QO-RG Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 23/06/2010 Publicação: 13/08/2010.
Em análise da decisão objurgada, observa-se que está fundamentada.
Houve menção sobre todos os pontos da controvérsia, inclusive aclarados via embargos, em especial quanto ao fato de que há lastro jurídico suficiente para estabelecer a responsabilidade da parte recorrente quanto aos danos sofridos pelo recorrido em razão da negligência quanto ao contrato de mandato.
2- Da sistemática de repercussão geral – Violação aos artigos LIV e LV da CF – Tema 660
A parte recorrente sustenta a existência de ofensa ao art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal (princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa).
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”.
Ante o exposto:
a) inadmito o recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral das matérias pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 339 e 660).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça